Tribunal: TJDFT
Processo: 0707486-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE NO DETRAN. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
2. Contudo, deve-se oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, deverá o juiz indeferir a petição inicial.
3. Nos termos do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora.
4. Havendo a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, é possível o aviamento da ação de busca e apreensão, independente da anotação do gravame sobre o veículo ou da alteração do registro de propriedade perante o DETRAN.
5. A transferência da propriedade do registro do bem no DETRAN cabe ao devedor fiduciário no ato da aquisição, já que demanda realização de vistoria, contratação de despachante ou adoção pessoal de procedimentos perante órgãos de trânsito, além do pagamento de licenciamento e outros encargos. Desse modo, obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão em razão da inércia do devedor seria premiá-lo pela própria torpeza.
6. In casu, o fato de o veículo dado em garantia fiduciária estar registrado no DETRAN em nome de terceiro estranho a lide não implica, de forma automática, o indeferimento da petição inicial, devendo ser tornada sem efeito a sentença de extinção e determinado o prosseguimento da ação no Juízo de origem.
7. Apelação provida.